Tribunal: STF
Processo: RE 112529
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. INADEQUADA
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102. PARAGRAFO 1., DA LEI MAGNA.
INEXISTÊNCIA DE DISSENSO COM AS SUMULAS 27 E 339. DEMANDA APRECIADA
A VISTA DO DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.